Tribunal: STF
Processo: ARE 1520725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. Técnica de enfermagem que pleiteia que a base de cálculo, referente ao adicional de horas extras e adicional noturno, incida sobre seu vencimento total, a inclusão de adicionais na base de cálculo, a aplicação do divisor 150 na base de cálculo do adicional noturno e das horas extras realizadas, bem como o pagamento das diferenças retroativas. Sentença de improcedência. APELO AUTORAL. A Constituição da República, nos artigos 7º, XVI, e art. 39, §3º, que assegura aos servidores públicos a percepção de adicional por serviço extraordinário. Na hipótese, os artigos 3º e 4º, §3º da Lei Municipal 3.058/99, e artigos 33 e 112 da Lei 1.718/83 preveem como base de cálculo do adicional de horas extras o vencimento base, que o recebimento do adicional noturno não enseja qualquer incorporação da parcela correspondente à remuneração do servidor, e que o adicional por tempo de serviço (ATS), também incide sobre o vencimento básico do servidor. Vencimento base do servidor que não se confunde com vantagens pessoais permanentes a que ele eventualmente faça jus, como o ATS e, aquelas eventuais e transitórias, como é caso dos adicionais de trabalho noturno e trabalho extraordinário de caráter transitório, que não se incorporam ao vencimento, sendo certo que “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”, nos termos do art. 37, XIV da Constituição da República, o qual veda o denominado “efeito cascata”, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Por outro lado, verifica-se que a Lei Municipal 4.118/2013 reduziu para 30 horas semanais a carga horária dos técnicos de enfermagem, e, considerando o total de cinco semanas, conclui-se que o divisor adotado pelo Município deve ser o de 150 horas mensais a ser dividido sobre o vencimento mensal da servidora. Reforma parcial da sentença que se impõe para determinar que o réu promova a adequação do valor do adicional noturno e de trabalho extraordinário considerando a carga horária de 30 horas, estabelecida pela Lei Municipal 4.118/2013, a partir de 2013, a ser apurado em liquidação de sentença, e calculado sobre seu vencimento básico sem qualquer consideração das gratificações da autora - adicional de tempo de serviço - ATS, adicional de insalubridade, adicional especial e abono especial, bem como determinar o pagamento das verbas pretéritas, considerando estas diferenças sobre o valor da indenização natalina – 13º salário, e de férias, respeitada a prescrição quinquenal. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IX e XVI; 37, XIV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente